Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas, com pena fixada em cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que o histórico de atos infracionais não pode obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, especialmente diante do transcurso de mais de dois anos e seis meses entre as passagens pela Vara da Infância e Juventude e o fato criminoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de histórico infracional e a proximidade temporal entre atos infracionais e o crime de tráfico de drogas afastam a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos para a concessão do tráfico privilegiado: (i) primariedade do agente; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração em organização criminosa.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o histórico infracional do réu pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena, desde que demonstradas circunstâncias concretas que indiquem habitualidade criminosa, como a gravidade dos atos pretéritos e a razoável proximidade temporal com o crime em análise.
5. No caso concreto, além de o réu possuir diversas passagens na Justiça de Menores (entre 2019 e 2022), chegou a cumprir medida socioeducativa de internação, a qual apenas foi extinta em 24 de abril de 2023, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses antes da prática do crime discutido nos autos (tráfico de drogas cometido em 31/10/2024), evidenciando curta distância temporal entre os fatos e reforçando a habitualidade criminosa.
6. Diante do histórico infracional e da proximidade entre os atos praticados na menoridade e o crime de tráfico de drogas, resta inviabilizada a concessão da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.